Tribunal: TJES
Processo: 0000729-25.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão / Resolução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000729-25.2017.8.08.0004
APELANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
APELADOS: SIMONE GOMES RODRIGUES E
RUMIM EVENTOS EIRELI ME
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000729-25.2017.8.08.0004
APELANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
APELADOS: SIMONE GOMES RODRIGUES E
RUMIM EVENTOS EIRELI ME
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A, ANDRE CAMPANHARO PADUA - ES12184-A
Advogados do(a) APELADO: MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON - ES17187-A, LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
– fls. 208/213, com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 198/202, que, em sede de “ação de reparação de danos morais e materiais c/c rescisão contratual”, proposta por
SIMONE GOMES RODRIGUES
, em face da Faculdade apelante e de
RUMIM EVENTOS EIRELI ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
(i)
declarar a resolução do contrato firmado entre as partes; e
(ii)
condenar as rés solidariamente no pagamento de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) por danos materiais; e R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada,
SIMONE GOMES RODRIGUES
,
na petição inicial, que
em setembro/2014 firmou contrato de prestação de serviços, Turma Engenharia de Produção 2017, com a também recorrida
RUMIM EVENTOS EIRELI ME
,
nas dependências da pessoa jurídica apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
,
em sala disponibilizada especificamente para o atendimento dos alunos
.
Ressalta que mencionada relação negocial tem por objeto a prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo isso direcionado a colação de grau e festa de formatura.
Menciona que o valor da avença correspondeu a R$3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), divididos em 34 (trinta e quatro) parcelas, sendo 33 (trinta e três) mensais de R$90,00 (noventa reais), vencida a primeira em 10/10/2014,

e uma mensal de R$180,00 (cento e oitenta reais) com vencimento a partir de 10/08/2017.
Salienta que efetuou o pagamento d
as referidas
28 (vinte e oito) parcelas, conforme demonstram os boletos acostados à exordial.

Entende que as rés mantinham uma parceria, já que toda a contratação se deu nas dependências da Faculdade e com a indicação por ela dos serviços de formatura.
Pontua que em 27/01/2017 a recorrida,
RUMIM EVENTOS EIRELI ME
,
enviou e-mail para alguns alunos informando o encerramento de suas atividades. Nesse cenário, requer

(i)

a

resolução do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura;
(ii)
a condenação em indenização por danos materiais, correspondente a R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), consistente em 28 (vinte e oito) parcelas no valor de R$90,00 (noventa reais)
pagas
;
e
(iii)
indenização por danos morais, na importância estimada de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – fls.
02/16
.

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão (fls. 79/79V) deferindo em parte a liminar para determinar que as rés se abstenham de efetuar cobranças em decorrência do contrato em questão e deixe de efetuar a inclusão
do nome da autora apelada
em cadastros restritivos de crédito. Entretanto, afastou a pretensão liminar declaratória, por considerar o esgotamento do mérito.
Na sequência,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)

apresentou contestação (fls. 86/99) e houve a certificação do Oficial de Justiça no sentido de que
a pessoa jurída

RUMIM EVENTOS EIRELI ME
não foi encontrad
a
para citação, pois o imóvel estava desocupado.
Após, houve a apresentação de réplica (fls. 153/157) e o Julgador atuante em primeira instância proferiu despacho (fl. 158) determinando a citação por edital da recorrida Rumim Eventos Eireli ME como requerido à fl. 143, o que restou certificado à fl. 165V, mas não houve manifestação. O Magistrado Singular, então, nomeou curador especial (fl. 166), que apresentou a respectiva contestação às fls. 169/170, por negação geral.
A autora apelante peticionou à fl. 173, reiterando a exordial e a réplica. Decisão às fls. 174/174V, na sistemática do CPC/15, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecendo a responsabilidade solidária das rés; fixando os pontos controvertidos; estabelecendo as regras ordinárias de ônus da prova e designando audiência de instrução e julgamento.
Feita a
AIJ
(fl. 186), foram oferecidas alegações finais (fls. 190/193 e 195/196) e foi prolatada sentença (fls. 198/202), nos moldes anteriormente delineados,
julg
ando
parcialmente procedente a pretensão inicial para
(i)
declarar a resolução do contrato firmado entre as partes; e
(ii)
condenar as rés solidariamente no pagamento de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) por danos materiais; e R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

O Julgador aplicou a teoria da aparência, para reconhecer a responsabilidade solidária das rés, oportunidade em que registrou que a contratação de Rumim Eventos Eireli ME decorreu da confiança e segurança que os alunos depositaram, ao levar em consideração que suas instalações eram nas dependências da Faculdade Pitágoras.
E
ssa parceria entre as rés e
a
boa-fé da consumidora, conduziram o Juiz ao entendimento de que as sociedades empresárias agiram de forma integrada no momento da celebração do contrato.
O Magistrado pontuou, ainda,
que a manutenção, por Rumim Eventos Eireli ME, de instalações exclusivas nas dependências da Faculdade Pitágoras,
induziram a comissão de formatura a celebrar a avença baseada na confiança e na segurança. O juízo “a quo” consignou que a prova dos autos demonstrou o dano material, consistente no pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas de R$90,00 (noventa reais); e o dano moral, oriundo da frustração

da legítima expectativa da autora apelada em participar da festa de formatura, cujo pagamento estava em dia.

Irresignada,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)

interpôs recurso de apelação

(
fls. 208/213
), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ilegitimidade passiva; e, acaso superada essa questão,
(ii)
ausência de sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados;
(iii)
ausência de danos morais; ou, acaso mantida a condenação em indenização por danos morais,
(iv)
necessidade de redução do “quantum”.

Traçadas essas premissas, passo à apreciação das razões recursais nos limites da devolutividade.

É notório que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo
. Acerca do tema, ensina a doutrina:

[...] A legitimidade para agir (‘ad causam petendi’ ou ‘ad agendum’) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os pressupostos processuais subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam determina situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.
É a ‘pertinência subjetiva da ação' segundo célere definição doutrinária
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, 12. ed., Vol. I, p. 203/204).

Na hipótese dos autos, verific
o
que a
recorrente,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
, apesar de não ter
formalmente

participado da relação negocial com
a
autor
a recorrida, Simone Gomes Rodrigues, autorizou o funcionamento da pessoa jurídica Rumim Eventos Eireli ME dentro da Faculdade, com disponibilização de sala aos alunos para o atendimento e a contratação de
serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo isso direcionado a colação de grau e festa de formatura.
Desse modo, assim como o Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, considero que essas circunstâncias são suficientes “[...] para um ‘homem médio’ pressupor a parceria entre a primeira e a segunda ré e levar o consumidor de boa-fé ao entendimento de que as empresas agiram de forma integrada no momento
em
que o contrato foi celebrado [...]”. Afinal, como retrata o juízo “a quo”.
Afinal, como retrata o juízo “a quo”, “[...] o fato da primeira ré [Rumin Eventos Eireli ME] manter instalações exclusivas nas dependências da Instituição [de Ensino], induziu a comissão de formatura a celebrar contrato baseado na confiança e segurança. É nítida a presença da boa-fé da autora ao firmar o contrato, sendo esse requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos [...]”.

Nesse sentido
, ainda que
sociedade empresária apelante
não tenha
formalmente sido parte no negócio jurídico em debate
, justifica-se
a
sua manutenção no polo passivo do presente feito, visto que se configurou litisconsórcio face à natureza peculiar da relação jurídica controvertida (consumerista) e à afinidade fática observada. Assim, dispõe o
art. 113, do CPC
:

“
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: [...] III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito”.

Sob tal perspectiva, ressalt
o
que a legitimidade para compor o polo passivo diz respeito à capacidade de suportar os efeitos decorrentes de eventual sentença que lhe é desfavorável.

Em virtude disso, a presença da apelante no polo passivo ocorre aqui pela aplicação da já consolidada teoria da aparência, amplamente introduzida no Direito do Consumidor, a qual permite que seja demandado que
m aparentemente, por verossimilhança fática, integra a relação jurídica.

N
esse aspecto
, “[...] não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.153051-2/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, J 16/11/2022, DJ 18/11/2022).

Como se não bastasse,
à
luz da teoria da asserção, para verificação das condições da ação devem ser consideradas as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, de acordo com as quais, “in casu”, há evidente
legitimidade passiva d
a apelante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
.
Afinal, na petição inicial a autora apelada imputa a ambas as rés a responsabilidade pelos prejuízos experimentados com o não cumprimento do contrato de
prestação de

serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura.

Acerca da matéria, seguem julgados:

[...]
É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial

[...]

(TJES, Apelação Cível
n.º
035190029104, Relator: J
orge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J
29/11/2022, D
J
07/12/2022).

[...]

Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ).
[...]
As alegações do
[autor]
demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada à apelada e os danos que ele afirma ter sofrido, o que é suficiente para lhe conferir legitimidade
[...]
para a causa
[...]
(TJES, Apelação Cível
n.º
015180013631, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
08/11/2022, D
J
16/11/2022).

[...]
Considerando que a autora
[...]
, na petição inicial, comprova a existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a sua legitimidade passiv
a

[...]
(TJES, Apelação Cível
n.º
012140076691, Relator: W
alace Pandolpho Kiffer
,
Quarta Câmara Cível, J
28/03/2022, D
J
13/04/2022).

Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção,
preservo a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.

Ultrapassada essa circunstância e r
econhecida a aplicação da teoria da aparência ao caso vertente,
assim como o Julgador “a quo”,
entendo pela
responsabilidade
solid
ária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, consoante dispõem os arts. 7º, parágrafo único, 18, 20, e 25, § 1º, do CDC.

S
egundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "é solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência)" (STJ, REsp 1358513/RS, Rel
ator:
Ministro L
uis Felipe Salomão
, Q
uarta Turma
, DJe 04/08/2020).

Em suma, “[...]
aplicada a teoria da aparência, [...]
[
a
s] empresas possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas

[...]”

(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0145.10.063565-8/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª C
âmara Cível,

J
30/09/2022,
DJ
04/10/2022).
No mesmo sentido:

[...]
A atuação em parceria das empresas atrai a responsabilidade solidária perante o consumidor,
[...]
pela Teoria da Aparência (art. 34 do CDC)

[...]
(TJDF; A
pelação n.º
07036.71-89.2022.8.07.0020 - 164.7103;
R
el
ator:
Des. Leonardo Roscoe Bessa; Sexta Turma Cível; J 30/11/2022; PJe 14/12/2022).

[...]
Aplicação da

teoria

da

aparência

que implica reconhecimento da

responsabilidade

solidária

[...]
(TJSP; A
pelação n.º
1000296-77.2022.8.26.0246 - Ac. 16223805; Rel
ator:
Des. Luiz Antonio Costa; Sétima Câmara de Direito Privado; J 09/11/2022
).

[...]
À
luz da teoria da aparência, há responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, como preceitua o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a responsabilização do fornecedor de serviços aparente, em nome da teoria do risco da atividade
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0702.13.059970-8/002, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª C
âmara Cível, J
08/06/2022,
DJ
09/06/2022).

D
essa forma, ao contrário do que sustenta a apelante, reconhecida a aplicação da teoria da aparência com a responsabilidade
objetiva e
solidária das pessoas jurídicas rés,
nos termos do CDC,
resta afastada a tese de responsabilidade exclusiva da sociedade empresária recorrida.

A
ssim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato
de
prestação de

serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura
da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais).
Correta a sentença também nesse ponto.

P
or fim, quando a condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração
da autora apelada
em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo os fundamentos vertidos no édito sentencial:

“
[...] Com relação aos danos morais, não ha corno negar a sua ocorrência, diante da situação delicada em que a autora ficou, diante da proximidade do evento (formatura). [...] Com efeito, a frustração da legítima expectativa de participar da festa de formatura após ter firmado contrato e estar efetuando a pagamento em dia, trata-se de situação que ultrapassa as limites dos meros dissabores do dia a dia, insurgindo a parte autora contra a descaso e o desrespeito das requeridas, gerando demasiada frustração, desgaste emocional e violando efetivamente os direitos da personalidade da autora [...]” (fls. 200/201).

Trata-se de circunstância que
ratifica a
condenação
também
em indenização por danos morais, conforme julgados que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO
. ARTIGO 14, § 3º, I e II DO CDC.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA
[...].
Demonstrado nos autos que a parte requerida não cumpriu com as disposições contratuais, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, o que autoriza a rescisão do ajuste. Tendo os autores pago valores para a realização da formatura e eventos correlatos, os quais não foram devidamente prestados, impõe-se a restituição destas quantias.
A frustração da expectativa da realização do baile de formatura e demais eventos relacionados refere-se à situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, violando efetivamente os direitos da personalidade dos formandos, o que configura dano de ordem moral

(TJMS; Apelação n.º 0820143-03.2019.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 08/04/2022).

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE BAILE DE FORMATURA.
[...]
Frustração de legítima expectativa do consumidor acerca do serviço contratado. Constrangimento dos formandos perante seus convidados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Danos morais
[configurados]

[
...
]
(JECPR; RInomCv 0002825-43.2019.8.16.0061; Rel
ator:
Juiz Álvaro Rodrigues Júnior; Segunda Turma Recursal; J 29/04/2022; DJPR 03/05/2022).

“
[...]

O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
(RE 1143253 ED-AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 26/10/2018, DJ 09/11/2018) [...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
048150250198, Relator: T
elêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J
02/08/2022, D
J
23/09/2022).

Ademais, “
[...]

não obstante as matérias terem sido decididas de forma contrária aos interesses da parte, tal fato não justifica a alegada falta de fundamentação da sentença, devendo ser ressaltado que decisão sucinta não caracteriza ausência de fundamentação

[...]
”
(TJES, Apelação Cível
n.º
035150232359, Relator: J
orge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J
16/05/2022, D
J
26/05/2022).

No que se refere ao “quantum” da indenização por danos morais, cujo valor a apelante pretende, subsidiariamente, a redução, ressalto que a fixação não se deu na importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), como retrata na peça recursal, e sim em R$8.000,00 (oito mil reais)
.

“
[...]
A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório,
sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros

[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.067454-3/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª C
âmara Cível, J
14/12/2022,
DJ
15/12/2022).

Verificando que o valor do dano moral arbitrado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se afastar o pleito de minoração da quantia indenizatória
.

Contudo, observo que o Julgador atuante em primeira instância não fixou o percentual de juros nem o índice de correção monetária incidentes sobre a condenação em indenização por danos materiais e morais.

Os
índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo
J
ulgador sem que ocorra “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’
. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (
STJ,
AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel
ator:
Ministro R
aul Araújo
, Q
uarta Turma, J
04/10/2021, DJ 08/11/2021).

É assente na jurisprudência dest
e Sodalício
que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por
danos materiais
, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de “bis in idem”
, vide os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA OMISSÃO APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. Retomando o acórdão vergastado, observo que a pretensão da embargante é a reanálise das matérias que foram devidamente analisadas e claramente decididas no acórdão vergastado, o que não enseja o aviamento dos embargos declaratórios. 3. O acórdão padece do vício de omissão quanto aos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis ao caso concreto, que constituem consectários lógicos da condenação e podem ser fixados/alterados de ofício pelo julgador. 4.
Nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir dos prejuízos experimentados pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento em que aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de ‘bis in idem’
. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Embargos de Declaração Cível
em Apelação n.º
024160067385, Relator Substituto: A
nselmo Laghi Laranja
,
Segunda Câmara Cível, J
13/09/2022, D
J
26/09/2022).

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE A PARTIR DO PREJUÍZO JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 Embora o magistrado singular tenha estabelecido corretamente que, sobre o valor da condenação dos lucros cessantes incidirá a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais a partir da citação, deixou de indicar expressamente os índices a serem utilizados para tal. 3 Não tendo o embargante se insurgido em face de tal omissão em seu apelo, não há que ser reconhecida a omissão. Todavia,
podendo ser fixadas de ofício por representarem consectários legais da condenação, em se tratando de responsabilidade contratual, com relação aos valores arbitrados a título de
[...]
danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento sobre o qual se funda a ação pelo índice utilizado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, qual seja, o INPC/IBGE, sendo que, a partir da citação válida, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária
. 4 - Recurso ao qual se nega provimento, atribuindo-lhes, ex officio , efeitos infringente
s
(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Apelação n.º
035150112585, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
22/08/2022, D
J
09/09/2022).

“
[...]
A condenação em danos morais decorreu de responsabilidade contratual, de modo que aplicável a exegese do art. 405 do Código Civil. [...] Assim, i
ncidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)

[...]
”
(TJES, Embargos de Declaração
em Apelação n.º
035150205355, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
25/01/2021, D
J
02/02/2021).
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Em se tratando de indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (súmula 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de ‘bis in idem’

[...]
(TJES,
A
pelação Cível
n.º
024160249850, Relator: J
orge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J
22/03/2022, D
J
08/04/2022).

[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017)
e da correção monetária o arbitramento do
‘quantum’
, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.
[...]

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC
(STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).
Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
‘quantum’
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC

[...]
(TJES, Apelação
n.º
024160328217, Relator Substituto: J
ulio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
24/11/2020, D
J
28/01/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES) –
fls. 208/213
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
DE OFÍCIO
, estabeleço os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:
(i)
sobre a condenação por danos materiais, a correção monetária deverá ser regida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios;
bem como
(ii)
sobre a condenação por danos morais,
i
ncidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

Por fim, permanecem intactos os demais termos da
sentença objurgada que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
(i)
declarar a resolução do contrato firmado entre as partes; e
(ii)
condenar as rés solidariamente no pagamento de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) por danos materiais; e R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

T
endo em vista o não provimento do apelo, condeno
o
recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
5
% (
um
por cento) sobre o valor da condenação,
importância que se somará aos honorários de sucumbência já arbitrados em primeiro grau de jurisdição em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/01/2023 às 19:29:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45049213012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000729-25.2017.8.08.0004
APELANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
APELADOS: SIMONE GOMES RODRIGUES E
RUMIM EVENTOS EIRELI ME
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A, ANDRE CAMPANHARO PADUA - ES12184-A
Advogados do(a) APELADO: MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON - ES17187-A, LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A

EMENTA: APELA
ÇÃO
. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL.
REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA.
APELO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
ESTABELECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS INDENIZAÇÕES.

1)
N
ão há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado.

2)
É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial.
Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção,
preserv
a-se
a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.

3) A
plicada a teoria da aparência,
as
empresas
rés
possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas.

4)
A
ssim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato
de
prestação de

serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura
da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais).

5) Q
uan
t
o a condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração
da autora apelada
em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia.
N
ão obstante as matérias terem sido decididas de forma contrária aos interesses da parte, tal fato não justifica a alegada falta de fundamentação da sentença, devendo ser ressaltado que decisão sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.

6)
A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório,
sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros.

7
) Recurso de apelação
conhecido e improvido.
De ofício, estebelecem-se
os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:
(i)
sobre a condenação por danos materiais, a correção monetária deverá ser regida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios;
bem como
(ii)
sobre a condenação por danos morais,
i
ncidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).
Mantidos
os demais termos da
sentença guerreada, que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
(i)
declarar a resolução do contrato firmado entre as partes; e
(ii)
condenar as rés solidariamente no pagamento de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) por danos materiais; e R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

DECISÃO
à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO;
Outrossim,
DE OFÍCIO, estabelecem-se os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais
, nos seguintes termos: (i) sobre a condenação por danos materiais, a correção monetária deverá ser regida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios; bem como (ii) sobre a condenação por danos morais, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).